Tribunal: TJMT
Processo: 0093463-86.2018.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ANA DE FÁTIMA BATISTA

Número do Protocolo: 93463/2018
Data de Julgamento: 04-10-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 489, § 1o DO CPC/2015. O ART. 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA REERE-SE À DATA PARA QUE OS RECURSOS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS SEJAM REPASSADOS PELO PODER EXECUTIVO AOS DEMAIS PODERES E NÃO À DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS ESTADUAIS. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERCENTUAL DEVIDO. OBSERVÂNCIA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1.O art. 168 da Constituição da República refere-se à data para que os recursos das dotações orçamentárias sejam repassados pelo Poder Executivo aos demais Poderes, enquanto a remuneração dos servidores públicos de todos os Poderes está prevista no art. 39 e ss da Carta Política brasileira.
2.Conforme já consignado no v. Acórdão embargado, determinando que a apuração de eventual defasagem na remuneração da Pensionista Apelante, bem como o índice, acaso constatada tal defasagem, seja feita em liquidação de sentença por arbitramento, impossibilita o pagamento a maior ou em dobro.
3.Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 – QO-RG/PE.
4.Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
ANA DE FÁTIMA BATISTA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em desfavor do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pelo Embargante (Estado de Mato Grosso), registrada sob o no 174130/2016 que, à unanimidade desproveu o apelo, mantendo a sentença objurgada, para reconhecer o direito à diferença da defasagem remuneratória, cujo eventual percentual resultante da conversão do cruzeiro real para URV, ou a efetiva reestruturação da carreira seja apurada em liquidação de sentença por arbitramento, respeitada a prescrição quinquenal, bem como fixou os juros de mora e correção monetária, além de estabelecer a fixação dos honorários na forma do art. 85, § 2 do CPC.
Assegura que o acórdão embargado faz omissão no que se refere à ofensa ao art. 168 da Constituição Federal, impossibilitando-se assim, o manejo de Recurso Extraordinário e Recurso Especial.
Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, pela existência de omissão, nos termos do artigo 1.022 c/c 489 do NCPC.
A Embargada deixou decorrer o prazo legal, sem apresentar as contrarrazões, consoante a certidão de f. 135.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, alhures, os presentes embargos visam reformar o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação registrada sob o n.o 174130/2016, que à unanimidade, desproveu o apelo, mantendo a sentença objurgada.
Ab initio, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial que:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material da decisão.
Pois bem. O Embargante aponta que o decisum não se manifestou expressamente sobre a aplicação das normas constitucional e infraconstitucional, desconsiderando a reestruturação da carreira dos servidores públicos daquele ente federativo pela Lei Orgânica Municipal, violando o artigo 168 da Constituição Federal.
Todavia, eventual legislação criando, disciplinando ou reestruturando a carreira de servidores, bem como qualquer reajuste na remuneração não deve ser termo para demandar direito a recomposição salarial oriunda da conversão de cruzeiro real para URV, uma vez que a jurisprudência já posicionou em sentido contrário.
Vejamos o entendimento jurisprudencial do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR. SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. LEI FEDERAL No 8.880/94. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRECEDENTES DO STJ. EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. Demonstrado que o acórdão recorrido seguiu na linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei 8.880/94, para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB. (ED 6611/2017, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara Cível, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 20/04/2017). Destaquei.
Ademais, como bem se observa da decisão embargada, somente em liquidação de sentença, por arbitramento, é que será apurada a existência de efetiva defasagem na remuneração da embargada, momento em que será comprovado se, de fato, a reestruturação de cargos e salários, caso ocorrida, absorveu o percentual correspondente à URV, por isso, não se afirmou a existência de defasagem muito menos que o índice seja de 11,98% (onze, vírgula noventa e oito por cento).
Dessa forma, acerca do disposto no artigo 168 da Constituição da República Federativa do Brasil, inexiste qualquer omissão a ser suprida, visto que o acórdão estabeleceu que, para a verificação da existência de efetiva defasagem na remuneração da embargada, proceder-se-á à liquidação da sentença, conforme sentença prolatada.
Já no que diz respeito ao prequestionamento, anoto que, para esta finalidade, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, uma vez que: (...) é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. (...)” (STJ, Quinta Turma, EDcl no RMS 18205/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 8/5/2006).
Assim, diante da inexistência de quaisquer vícios e omissões a sanar, REJEITO os Embargos de Declaração.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (Relator), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR ALEXANDRE ELIAS FILHO - RELATOR